Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-71.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000112-71.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 19/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES PREJUDICADAS – ANÁLISE DO MÉRITO MAIS FAVORÁVEL – CRIMES DE TORTURA-PROVA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Existindo possibilidade de julgamento do mérito de forma favorável aos acusados, fica prejudicada a análise das preliminares defensivas. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição dos réus é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicadas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso defensivo, para absolver os réus do crime de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Fez sustentação oral o advogado César Ricardo de Oliveira Guimarães RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Sd PM Eduardo José de Brito e pelo 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva, contra a sentença proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97, por quatro vezes, c/c o art. 80, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 261 – Processo Originário). Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 15 horas, na Rua 3, n. 195, Bairro Santo Antônio, no município de Itacarambi/MG, na Comarca de Januária/MG, os denunciados Eduardo José de Brito e Messias Lopes da Silva, com o fim de obterem informações sobre a prática de crimes, constrangeram, mediante o emprego de violência, as vítimas Alemakson Leite Souza, Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves e o adolescente Leonardo Magalhães Santos, causando-lhes sofrimento físico e mental. Emerge dos autos que, na data dos fatos, Jefferson Bruno das Neves e Reginaldo Gomes da Silva, dirigiram-se ao endereço situado na Rua 3, n. 195, Bairro Santo Antônio, no município de Itacarambi/MG. Ainda conforme se extrai, em dado momento, quando Reginaldo Gomes da Silva e o adolescente Leonardo Magalhães Santos estavam no interior do imóvel, o policial militar Eduardo José de Brito adentrou ao imóvel saltando o muro, instante em que os demais indivíduos que também se encontravam no imóvel empreenderam fuga. Na sequência, o denunciado Eduardo José de Brito efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos indivíduos que se encontravam no interior da residência, ocasião em que o Sargento Messias Lopes da Silva também ingressou no imóvel em tela. Em seguida, os denunciados se apoderaram de ripas de madeiras e cabos de vassouras, objetos com os quais passaram a agredir fisicamente os indivíduos Alemakson, Reginaldo, Jefferson e o adolescente Leonardo. Os denunciados também utilizaram galões de água para agredir fisicamente as vítimas, com sucessivos golpes nas costas dos ofendidos. Segundo se apurou, a todo o momento em que os denunciados agrediam fisicamente as vítimas, estes questionavam a respeito do local onde as drogas estavam escondidas e diante do silêncio dos ofendidos, os militares se apoderaram de objetos e móveis que estavam no imóvel e fizeram uma fogueira no quintal da casa, colocando as vítimas, algemadas umas às outras, próximas ao fogo. Na sequência, os denunciados levaram as vítimas Alemakson, Reginaldo, Jefferson e Leonardo para o banheiro, onde foram obrigadas a tomarem banho gelado. Além disso, as vítimas foram constrangidas pelos denunciados a comerem bananas verdes que estavam na residência, assim como a ajoelharem para rezarem a oração do “Pai Nosso” e a cantarem o “Hino Nacional Brasileiro” em voz alta. Apurou-se, ainda, que depois que os policiais militares, ora denunciados, encontraram drogas no quintal de uma residência vizinha, perpetraram novas agressões contra as vítimas, para que estas dissessem os nomes das pessoas que teriam evadido do imóvel após a chegada da guarnição policial. Posteriormente, uma outra guarnição policial chegou ao local dos fatos, a qual conduziu as vítimas ao Hospital do Município de Itacarambi, onde o denunciado Messias ordenou às vítimas que não falassem nada a respeito das agressões, sob a ameaça de que “senão o chicote iria estralar ainda mais para eles”. Após as vítimas serem conduzidas ao Presídio de Januária, o diretor da Unidade, ao constatar que estas apresentavam visíveis sinais de terem sofrido agressão física, encaminharam-nas ao Hospital Municipal de Januária, onde foram submetidas a exame clínico. Os Exames de Corpo de Delito das vítimas encontram-se acostados em peças de ID’s 2253142 (Alemakson), 2253154 (Jefferson) e 2253232 (Reginaldo), constatando-se que Jefferson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Bruno das Neves apresentava escoriações e hematoma em região escapular direita e esquerda, ombro, glúteo e coxa esquerda; que Alemakson Leite Souza apresentava dor lombar e escoriação; e Reginaldo Gomes da Silva apresentava escoriação em região lombar. Assim, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática do crime de tortura, restam incursos os denunciados Eduardo José de Brito e Messias Lopes da Silva nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o disposto no § 4º, inciso I e o § 5º, todos da Lei n. 9.455/97 [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 22 de fevereiro de 2024 (Evento 2 – RECE_ DENUN4 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 22 – ANEXO5; ANEXO6 – Processo Originário). Em 2 de maio de 2024, a defesa apresentou a resposta à acusação (Evento 25 – Processo Originário). Na audiência realizada em 20 de maio de 2024, as partes consentiram expressamente com a inversão da ordem de oitiva das testemunhas de acusação, ante a ausência injustificada dos ofendidos. Assim, foram ouvidas as testemunhas de acusação Adailson Alves dos Santos (VÍDEO4) e Eduardo Henrique Barbosa Dourado (VÍDEO5). O Ministério Público insistiu na oitiva das vítimas e da testemunha ausente, bem como requereu que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) diligenciasse no sentido de intimá-los. O pleito ministerial foi deferido pelo juiz a quo (Evento 32 – Processo Originário). Em 17 de junho de 2024, em audiência, o Ministério Público insistiu na oitiva dos ofendidos e da testemunha Leonardo Magalhães Santos, que não compareceram à audiência, tendo o magistrado determinado nova intimação das vítimas e da testemunha faltantes (Evento 51 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 15 de julho de 2024, procedeu-se à oitiva do ofendido Alemakson Leite Souza. O Ministério Público requereu que se diligenciasse a fim de verificar se a testemunha Leonardo Magalhães Santos se encontrava reclusa no sistema prisional nas cidades de Januária/MG e Itacarambi/MG, e, em caso positivo, fosse providenciada a sua requisição para depor em juízo. Pleiteou, ainda, com base no art. 255, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a decretação da prisão preventiva dos réus. A Defensora Pública pugnou pelo indeferimento do pedido de decretação da prisão preventiva. O juiz de direito acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como determinou a abertura de vista ao Parquet para que se manifestasse acerca da ausência das vítimas ausentes na audiência. Determinou, ainda, a expedição de ofício aos presídios de Januária e Itacarambi (Evento 75 – Processo Originário). No dia 30 de julho de 2024, a custódia preventiva dos pacientes foi, de ofício, revogada, sendo-lhes aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Evento 10 – Processo Originário). Em 12 de agosto de 2024, em audiência, foram ouvidas as vítimas Leonardo Magalhães Santos (VÍDEO2) e Jefferson Bruno das Neves TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (VÍDEO3). O Ministério Público desistiu da oitiva do ofendido Reginaldo Gomes da Silva (Evento 156 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 6 de setembro de 2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa Dr. Hermógenes Bruno de Souza Canêdo (VÍDEO5), Ana Araújo Carneiro Vidoca (VÍDEO6), Idailton José de Sousa (VÍDEO7), Jadire José de Souza (VÍDEO8), Mário Carvalho da Silva (VÍDEO9), José Roberto da Silva (VÍDEO10), Claudomiro Ferreira Souza (VÍDEO11), Ronaldo de Melo Vieira Júnior (VÍDEO4) e 3º Sgt PM Romualdo Barbosa de Melo (VÍDEO3). Ato contínuo, os acusados Sd PM Eduardo José de Brito (VÍDEO12) e 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva (VÍDEO13) foram interrogados. O juiz de direito, ao final, determinou: I) a abertura de vista às partes para fins do art. 427 do CPPM; II) a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e comum (domicílio e naturalidade) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos acusados; e, por fim, III) a remessa dos autos ao Ministério Público, com abertura de prazo no Eproc, para apurar a eventual prática do crime de falso testemunho da testemunha Jadire José de Souza (Evento 194 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa requereu a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em que constam os relatórios de atendimentos médicos dos autuados Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves, Alemakson Leite Sousa e Leonardo Magalhães Santos; Boletim de Ocorrência (BO) referente à prisão de Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves, Alemakson Leite Sousa e à apreensão de Leonardo Magalhães Santos; Boletim Interno da Polícia Militar n. 007, de 6 de abril de 2022, página 7, em que os réus receberam elogio individual pela prisão e apreensão dos referidos envolvidos; certificados que atestam a participação do réu Sd PM Eduardo em ações sociais no município de Itacarambi/MG; título de cidadão honorário de Itacarambi/MG ao réu Sgt PM Messias; fotos que demonstram o engajamento dos réus em projetos sociais no município de Itacarambi/MG (Evento 199 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público sustentou que os réus devem ser absolvidos, argumentando que os elementos de convicção produzidos na fase instrutória não permitem afirmar que tenham os acusados efetivamente praticado as condutas que lhes foram imputadas na exordial acusatória. Ressaltou que as provas produzidas em juízo – especificamente as declarações das vítimas (em especial do Jefferson Bruno das Neves) e testemunhas – levantam dúvidas quanto à materialidade dos crimes de tortura atribuídos aos acusados, bem como se houve conduta violenta por parte dos militares que pudesse configurar a conduta criminosa. Por fim, pugnou pela absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 217 – Processo Originário). Nas alegações finais escritas, a defesa pleiteou a absolvição dos réus, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM, sustentando que não há qualquer prova da existência do fato e que o juiz não pode condená-los, ante o pleito absolutório ministerial, sob pena de violação ao princípio acusatório (Evento 228 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A sentença penal condenatória foi proferida, em 13 de dezembro de 2024, tendo juízo a quo condenado os réus pela prática do crime de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97, por quatro vezes, c/c o art. 80, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). Foi imposta ao 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva a pena total de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, já ao Sd PM Eduardo José de Brito foi imposta a pena total de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Eventos 261 – Processo Originário). Nas extensas e repetitivas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu, preliminarmente, a nulidade da prisão preventiva e dos atos subsequentes, uma vez que os réus ficaram presos por quinze dias, mesmo inexistindo os requisitos autorizadores. Ressaltou que a segregação cautelar dos acusados foi decretada com base apenas nas frágeis alegações de uma das supostas vítimas, que não havia comparecido às audiências anteriores e teve que ser conduzida coercitivamente. Alegou que o ofendido, orientado pelo advogado que lhe acompanhava, disse que os réus o estavam ameaçando tão somente para não responder pelo crime de desobediência, já que havia desobedecido às intimações anteriores. Pontuou que a prisão preventiva ilegal gerou graves prejuízos aos direitos fundamentais dos acusados, de modo que compreende ser causa de nulidade. Afirmou que, além de a prisão dos apelantes ser ilegal, não houve realização da audiência de custódia nem houve justificativa para sua não realização, diferentemente do que ocorreu às supostas vítimas dos autos, que foram presas em flagrante por tráfico de droga e tiveram a audiência de custódia. Destacou que a ausência de realização da audiência de custódia contraria o disposto no art. 310, §4º, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente aos processos penais castrenses, por força do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Salientou que a não realização da audiência de custódia, além de gerar prejuízos aos direitos fundamentais dos réus, retirou deles a possibilidade de alegar eventuais arbitrariedades na prisão, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que houve violação à paridade de armas, pois o julgador sentenciante dispensou tratamento distinto entre a acusação e a defesa, o que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compreender ser causa de nulidade. Frisou que o magistrado, para assegurar o comparecimento de uma das vítimas arroladas pelo Ministério Público, determinou a realização de condução coercitiva; porém incumbiu a defesa dos apelantes, com fulcro no art. 348 do CPPM, de apresentar as testemunhas civis, independentemente de intimação do juízo, o que entende ferir a paridade de armas, além de demonstrar indícios de parcialidade do juiz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assinalou que se extrai do ERF que ambos os recorrentes possuem excelente conduta profissional, com recompensas e estão classificados no conceito máximo de disciplina, ou seja, A+50. Informou que os réus são primários, portadores de bons antecedentes e foi assegurado pelas testemunhas ouvidas, em juízo, que eles são ótimos profissionais, sendo esses fatos dos autos algo absolutamente estranho ao comportamento deles. Relatou que os supostos ofendidos foram presos em flagrante delito, em um local conhecido como “Boca de Brunão”, na posse e comercializando vasta quantidade de drogas, arma de fogo, balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Aduziu que as supostas vítimas, como mero meio de exercício da autodefesa, apresentaram acusações infundadas apenas para se verem livres da prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, porém tais inverdades não se sustentam diante do conjunto probatório. Registrou que o Ministério Público, em alegações finais, pediu a absolvição dos acusados, ante a insuficiência probatória, fulminando a própria denúncia. Afirmou que o órgão ministerial reconheceu a fragilidade e as contradições existentes na declaração dos supostos ofendidos, bem como em razão de as provas periciais e testemunhais corroborarem a versão dos fatos apresentadas pelos recorrentes. Ressaltou que, no dia dos fatos, os réus estavam devidamente escalados de serviço e realizando operação qualificada de repressão ao tráfico de drogas, na cidade de Itacarambi/MG, e as supostas vítimas confessaram que no local estava ocorrendo tráfico de drogas. Pontuou que a narrativa dos fatos e os demais registros constantes do BO foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em juízo e confessados pelos supostos ofendidos na Delegacia de Polícia, os quais estavam devidamente acompanhados de um advogado. Informou que o Registro Social de Defesa Social (REDS) foi lavrado pelo Sd Eduardo Brito, que descreveu, nos campos próprios, a necessidade do uso moderado da força para conter os supostos ofendidos que tentaram fugir do local de traficância. Alegou que não há qualquer ilegalidade praticada pelos recorrentes na abordagem, nas buscas pessoais, no uso da força e prisão/apreensão dos indivíduos suspeitos – ora vítimas –, pois eles foram vistos pelos apelantes passando embrulhos uns aos outros em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Além disso, frisou que, no dia anterior, houve a prisão, em tese, do chefe do tráfico de entorpecentes com o envolvimento dos supostos ofendidos, o que comprova a fundada suspeita para realizar as buscas, nos termos do art. 244 do CPP. Salientou que os apelantes, em razão da prisão das supostas vítimas, foram submetidos a processo de recompensa e receberam elogio individual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Destacou que ficou comprovado, por meio dos exames periciais, que se tratava de drogas e que a arma de fogo era eficiente e capaz de ofender a integridade física de outrem. Assinalou que, em decorrência de estratégias jurídicas, a atuação legítima e em prol da sociedade, bem como todo o esforço policial militar estão sendo invalidados. Frisou que há nítida inversão de valores, já que o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) e o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) dos envolvidos com a traficância foram anulados, sendo colocados em liberdade na audiência de custódia. Em contrapartida, pontuou que os apelantes, militares dedicados às suas funções policiais, foram investigados, denunciados e condenados, mesmo com pedido de absolvição do Ministério Público. Relatou que o médico de plantão no Hospital Municipal de Itacarambi/MG examinou as supostas vítimas e registrou que elas estavam conscientes, orientadas, sem queixas e sem ferimentos recentes. Aduziu que um dos supostos ofendidos afirmou que foi orientado em como dar as declarações na fase inquisitória, porém o juiz de direito lhe advertiu que se mudasse a versão poderia responder a outro processo, bem como destacou que a lesão em suas costas é decorrente de uma queda quando tentou fugir. Salientou que não há, nos autos, o laudo oficial de exame de corpo de delito para comprovar os vestígios materiais, sendo tal exame pericial imprescindível, conforme determinação contida no art. 328 do CPP. Registrou que os exames periciais das vítimas são completamente incoerentes com as declarações prestadas por elas, bem como destacou que eventuais lesões adquiridas pelos supostos ofendidos a partir da entrega na Delegacia de Polícia até a realização da audiência de custódia não podem ser atribuídas aos apelantes. Alegou que não existe harmonia entre as acusações das vítimas e o conjunto probatório, salientando, inclusive, que consta dos exames periciais indiretos das vítimas a existência de lesões leves, as quais são decorrentes de quedas durante a tentativa de fuga. Sustentou que, se as alegações das supostas vítimas fossem verdadeiras, a conduta demandaria grande lapso temporal e, dificilmente, seria praticada em um imóvel cheio de frestas, em via pública e em plena luz do dia, onde era possível avistar o seu interior pelos “buracos” nos muros. Afirmou que os recorrentes adentraram no imóvel e lá permaneceram por pouco tempo, sendo incoerente a história engendrada pelos supostos ofendidos de que os réus teriam permanecido por longo tempo no interior da residência, torturando-os severamente. Ressaltou que os apelantes, inclusive, agiram com transparência, pois não omitiram o uso moderado da força para conter as supostas quatro vítimas que tentaram evadir do local, conforme consta do BO. Destacou que as versões apresentadas pelas testemunhas durante a instrução respaldam versões fornecidas pelos militares e que a condenação não guarda correlação com o acervo probatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Asseverou que o adolescente assumiu todo o material ilícito com o intuito de proteger os imputáveis e que essa estratégia se iguala a de acusar inveridicamente os militares, em audiência de custódia, pois, havendo irregularidade no flagrante, o juiz é obrigado a relaxar a prisão dos envolvidos. Frisou que duas das vítimas afirmaram que fizeram tais acusações para se livrarem da prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Pontuou que, no caso, as provas produzidas ao longo da instrução processual são insuficientes para embasar o decreto condenatório, salientando que a condenação dos apelantes afronta gravemente o princípio do in dubio pro reo. Assinalou que o art. 437, alínea “b”, do CPPM e o art. 385 do CPP dispõem que o pedido absolutório ministerial não vincula o julgador, porém tais dispositivos legais, possivelmente, não terão mais eficácia, com o intuito de preservar a isenção e a imparcialidade do julgador no atual Estado Democrático de Direito. Informou que tramita, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 1122, proposta em 29 de janeiro de 2024, pela Associação Nacional da Advocacia Criminal, sustentando que o art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República (CR), pois afronta o devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade do juiz. Registrou que, ao contrário do que consta da decisão combatida, as alegações finais escritas do Ministério Público são totalmente coerentes, já que o conjunto probatório é frágil para impor uma condenação tão severa aos apelantes. Alegou que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais é no sentido de que a dúvida da prática da conduta delitiva resulta na absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, e de que a condenação por tortura pressupõe vigoroso conjunto probatório, tendo em vista os deletérios efeitos, principais e acessórios. Esclareceu que o Sgt Messias, embora tenha comparecido ao hospital, não acompanhou a realização do exame médico dos supostos ofendidos, conforme, inclusive, confirmado, na fase judicial, pelo médico responsável pelo exame. Relatou que o uso da tonfa foi confessado pelo Sgt Messias para conter os indivíduos abordados que tentaram fugir ao perceber que os militares os viram praticando tráfico de drogas, destacando que essa informação foi registrada no REDS. Frisou que o uso de algemas foi necessário para evitar a fuga dos quatro abordados, que foram flagrados com grande quantidade de drogas, e em razão da periculosidade dos agentes, enfatizando que, ao contrário do que consta da sentença, os apelantes justificaram, em campo próprio, o emprego de algema. Sustentou que o delito de tortura deve ser desclassificado para o crime de lesão corporal leve, porque inexiste nos autos qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 comprovação do preenchimento dos elementos subjetivos do crime de tortura. Afirmou que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e sem qualquer fundamentação, violando o art. 93, inciso IX, da CR, ressaltando que as circunstâncias judiciais foram erroneamente reconhecidas como desfavoráveis. Salientou que devem ser afastadas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “d” e “l”, do CPM, além de ser reconhecida a atuante descrita no art. 72, inciso II, do CPM. Pontuou que, em razão dos graves erros existentes na pena, deve a sentença ser declarada nula, motivo pelo qual deixou de analisar a terceira fase da dosimetria, por existirem erros graves na segunda fase que contaminam toda a dosimetria. Por fim, requereu a nulidade absoluta do processo em razão dos vícios supramencionados. No mérito, pleiteou a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu que seja o delito de tortura desclassificado para lesão corporal leve e, a depender da pena, seja assegurada ao Ministério Público a proposta de transação penal ou acordo de não persecução penal. Pugnou pela redução da pena fixada aos réus, com fixação da pena-base no mínimo legal e com o afastamento das agravantes e majorante reconhecidas, e pela fixação, se cabível, da suspensão condicional da pena (sursis). Pediu, ainda, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão (Evento 282 – OUT1 – Processo Originário). Em contrarrazões, a promotora de justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial pugnou pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam os réus absolvidos, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 292 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pela rejeição das prefaciais e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, “mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os 3º Sgt PM MESSIAS LOPES DA SILVA e Sd PM EDUARDO JOSÉ DE BRITO nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “d” e “l”, e 80, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar” (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. De início, saliento que as preliminares de nulidade do feito suscitadas pela defesa se encontram prejudicadas, uma vez que o mérito do recurso será decidido a favor dos apelantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, o §2º do art. 282 do Código de Processo Civil (CPC), aplicado por analogia ao processo penal militar, preconiza que: “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Sobre a questão, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Prolação da sentença: de acordo com o art. 282, §2º, do CPC, “quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta”. Por força desse dispositivo, entende-se que a decisão de mérito em favor da parte prejudicada pelo ato processual defeituoso afasta a conveniência de se proclamar a nulidade. [...] Na mesma linha, a despeito da presença de nulidade arguida pela defesa (v.g., inépcia da peça acusatória), se o juiz constatar que é possível, desde logo, absolver o acusado, deve se abster de declarar a invalidação do ato defeituoso, proferindo, então, sentença absolutória. Nesse contexto, como observa Paulo Rangel, “se a nulidade for vantajosa ao réu, ou seja, se não lhe trouxer prejuízo, mas sim vantagem, porém o feito estiver suficientemente maduro para uma apreciação de mérito pelo tribunal com provimento do recurso, há de aplicar-se a teoria da causa madura. O que significa dizer: o tribunal, em vez de declarar nulo o processo (ou sentença), absolve, desde logo, o acusado, adotando os princípios da economia e da celeridade processual e do favor libertatis. Assim, adotamos a teria da causa madura, pois, em vez de o tribunal anular o processo, mesmo que com vantagem ao réu, melhor será a absolvição em face de o recurso encontrar-se suficientemente instruído” [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.710/1.711) A propósito, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a questão: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. "A impugnação, ainda que de forma sucinta, de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial por meio do agravo, afasta a incidência da Súmula 182/STJ. Logo, preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo, correta a decisão que determinou a reautuação dos autos em recurso especial" (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 499.574/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). 2. Ademais, não se pode perder de vista a finalidade instrumental do processo, que não pode ser concebido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a concretização de um direito material. Este é o posicionamento adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, que traz como diretriz a primazia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 resolução de mérito, cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão da previsão contida no art. 3º do CPP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é viável o estabelecimento de regime prisional diverso daquele, em tese, cabível, tendo em vista o total da sanção fixada, sem a apresentação de aspectos concretos da conduta criminosa, indicando-se peculiaridades específicas do delito em questão, sendo insuficiente, como procedido in casu, a menção à gravidade abstrata do crime de roubo majorado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.093.249/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017.) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE NA SENTENÇA - SOLUÇÃO MERITÓRIA FAVORÁVEL - ART. 282, §2º, DO CPC - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo que se considere procedente a alegação preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tal pleito não deve ser acolhido, tendo em vista que, no mérito, a decisão será benéfica à parte pretensamente prejudicada pela suposta irregularidade (aplicação subsidiária do art. 282, §2º, do CPC, autorizada pelo art. 3º do CPP). 2. Não tendo o Parquet se desincumbido do encargo de produzir prova plena, sob o crivo do contraditório, da prática, pelo réu, do crime de roubo majorado, inviável se revela a manutenção de suas condenações, sendo imperiosa, portanto, a absolvição deles, em respeito ao princípio in dubio pro reo. 3. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.271658-7/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 07/02/2025) APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTELIONATO - LATROCÍNIO - TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAUDE PROCESSUAL - PRELIMINARES - PREJUDICADAS - ANÁLISE DO MÉRITO MAIS FAVORÁVEL - TENTATIVA DE ESTELIONATO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - SÚMULA 73 DO STJ - CRIME IMPOSSÍVEL - RECONHECIMENTO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - LATROCÍNIO - MATERIALIDADE - DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO - NECESSÁRIA - TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO - NÃO APRESENTADA - NEGÓCIO JURÍDICO A SER REALIZADO - SEM DEFINIÇÃO - PROVAS CONTROVERSAS E OBSCURAS - ABSOLVIÇÃO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE, ESTRUTURA ORDENADA - NÃO DEMONSTRADAS - FALTA DE REQUISITOS ESSENCIAIS - ABSOLVIÇÃO - IMPERATIVA - FRAUDE PROCESSUAL - MATERIALIDADE E ESPECIAL FIM DE AGIR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPERATIVA - PROVAS PERICIAIS, DOCUMENTAIS E AQUELAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO INSUFICIENTES A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 COMPROVAR AS MATERIALIDADES DELITIVAS - A DÚVIDA FAVORECE O ACUSADO. Existindo decisão de mérito mais favorável aos acusados, prejudicada fica a análise das preliminares aduzidas. Quando a falsificação de moeda é grosseira trata-se de crime de estelionato, porém quando a alteração é possível de ser reconhecida por qualquer pessoa, não tendo o condão de induzir e manter alguém em erro configura-se crime impossível por total impropriedade do meio, sendo atípica a conduta. Ausente provas inequívocas da materialidade delitiva, não há possibilidade de condenação. Indícios e conjecturas não são elementos hábeis a sustentar um edito condenatório. A lavagem de dinheiro necessita de provas da ilicitude do valor que se deseja limpar, assim como do negócio jurídico usado para o alcance da pretensão. Caso as provas não se mostrem claras, a absolvição é necessária pelo princípio do favor rei. Para a configuração do crime de organização criminosa é fundamental que quatro ou mais pessoas estejam juntas de maneira ordenada estruturalmente, estável e permanente. A falta de algum dos requisitos essenciais, implica na não configuração do tipo penal. Existindo um especial fim de agir nas elementares típicas do delito, é imperativa a sua demonstração, sob pena de se incorrer em atipicidade da conduta. Não se colhendo das provas dos autos, sobretudo daquelas produzidas sob o crivo do contraditório, a certeza necessária quanto à materialidade dos fatos narrados na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. A dúvida, na seara criminal, favorece o acusado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.028919-4/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 25/01/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE EXAME DE TESE DEFENSIVA - NULIDADE - NÃO DECLARAÇÃO - MÉRITO RECURSAL FAVORÁVEL AO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282, §2º, DO CPC - CRIME DE TORTURA - CONDUTA MARTIRIZANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CRIME AUTÔNOMO E INDEPENDENTE DO CRIME-FIM - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - DISPARO DE ARMA DE FOGO - CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA TORTURA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - CRIME-MEIO PARA O CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE - RECONHECIMENTO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS DELITOS AOS CORRÉUS - ARTIGO 580 DO CPP. - "Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta." (Art.282, §2º, do CPC). - Em sede de crime de tortura, normalmente praticado longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, de tal sorte que, se ela se apresenta coerente, harmônica e verossímil como no presente caso, o que cumpre é aceitá-la, sob pena de incentivar a impunidade. - Se o porte ilegal de arma de fogo foi praticado como crime autônomo e independente do crime-fim de tortura, sendo desnecessário para a consumação deste, devem os agentes ser condenados por sua prática. - Tendo os disparos de arma de fogo sido praticados no contexto da tortura, não se trata de crime autônomo, devendo a absolvição dos réus ser mantida. - Considerando que a violação de domicílio foi meio necessário à consumação do crime de tortura, deve o tipo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 previsto no artigo 150 ser absorvido pelo crime-fim. - O curto lapso temporal decorrido entre os crimes de tortura praticados pelos réus e o modo similar de execução, indicam que a segunda ação delituosa teve considerada mera continuação da primeira, impondo-se o afastamento do concurso m aterial, para se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tortura. - Considerando a identidade jurídica de situações entre os acusados, impõe-se a extensão da decisão que absolveu o apelante, em relação a um dos delitos, aos corréus, nos termos do que determina o art. 580 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0392.16.002131-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018) (Destaca-se) Assim, julgo prejudicadas as preliminares e passo ao exame do mérito do recurso. Da análise dos autos, infere-se que os apelantes foram denunciados pela prática do delito de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97. In verbis: Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; [...] Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...] § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. [...] De acordo com a exordial acusatória, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 15h, na Rua 3, 195, bairro Santo Antônio, no Município de Itacarambi/MG (Comarca de Januária/MG), os acusados Sd PM Eduardo Brito e 3º Sgt PM Messias constrangeram, mediante emprego de violência e com o fim de obter informações sobre a prática de crimes, as vítimas Alemakson Leite Souza, Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves e o adolescente L.M.S., causando-lhes sofrimento físico e mental. Apurou-se que, na data dos fatos, Jefferson e Reginaldo se dirigiram ao imóvel referido, onde também estavam Alemakson e o adolescente. Em determinado momento, o Sd Eduardo Brito adentrou no imóvel, saltando o muro, instante em que outros indivíduos presentes se evadiram do local. Na sequência, o referido acusado efetuou disparo de arma de fogo na direção dos ocupantes da residência. Logo após, o Sgt Messias ingressou no imóvel. Em continuidade à ação, os acusados passaram a agredir fisicamente as vítimas com ripas de madeira, cabos de vassoura e galões de água, desferindo golpes nas costas dos ofendidos. Durante as agressões, questionavam insistentemente sobre o paradeiro de drogas, com o intuito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 de obter confissões. Diante do silêncio das vítimas, os réus atearam fogo em objetos e móveis no quintal, posicionando os ofendidos, algemados uns aos outros, nas proximidades das chamas. Posteriormente, as vítimas foram conduzidas ao banheiro da residência, onde foram obrigadas a tomar banhos gelados. Além disso, foram compelidas a ingerir bananas verdes, a ajoelharem-se para rezar o “Pai Nosso” e a cantarem o Hino Nacional Brasileiro em voz alta. Após localizar entorpecentes no quintal de uma casa vizinha, os acusados reiniciaram as agressões, exigindo que as vítimas identificassem os indivíduos que haviam fugido do local com a chegada da guarnição. Posteriormente, outra equipe policial conduziu as vítimas ao Hospital Municipal de Itacarambi/MG. No hospital, o Sgt Messias ameaçou as vítimas, ordenando que não relatassem as agressões, sob pena de sofrerem novas violências, afirmando que “o chicote iria estralar ainda mais para eles”. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao presídio de Januária/MG, onde, em razão dos visíveis sinais de agressões, foram novamente levadas ao Hospital Municipal de Januária/MG, onde se submeteram a exames clínicos (Evento 1 – Processo Originário). Ao final da instrução, o juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) condenou os réus pela prática do crime de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97, por quatro vezes, c/c o art. 80, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). Foi imposta ao Sgt Messias a pena total de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; já ao Sd Eduardo Brito foi imposta a pena total de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 261 – Processo Originário). Inconformada, a defesa dos acusados, pela via do presente recurso, busca a absolvição dos réus, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito de tortura para o de lesão corporal leve ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, julgo que razão assiste à defesa ao pleitear a absolvição dos réus, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos. Em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado toda a prova testemunhal e pericial colhida no feito e cheguei à conclusão de que a prova judicializada não se revelou suficiente para sustentar o juízo condenatório em desfavor dos réus quanto aos fatos que lhes foram imputados na denúncia, pelos motivos que passo a expor. O ofendido Alemakson Leite Souza, ao ser ouvido perante o Ministério Público, na fase inquisitorial, disse que, no dia dos fatos, encontrava-se com L.M.S. em uma residência em Itacarambi/MG, quando os acusados ingressaram no imóvel, arrombando o portão e pulando o muro. Relatou que, após a chegada de Reginaldo e Jefferson, ele e os demais foram colocados de joelhos e agredidos com ripas de madeira, cabo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 de vassoura e galões de água, enquanto os policiais buscavam informações sobre drogas, sendo localizada substância entorpecente no quintal. Narrou, ainda, agressões prolongadas, ordens para rezar e cantar, tentativa de forçá-los a pisar em brasas e banho de água fria. Veja-se: [...] no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 15h, estava com o amigo L.M.S. em uma casa, em Itacarambi, quando os policiais militares chegaram; que posteriormente o Reginaldo chegou ao local com o Jefferson; que o declarante saiu do imóvel e viu a viatura policial, tendo retornado; que os policias militares então pularam o muro e arrebentaram o portão para entrar; que os policiais eram o soldado Brito e o sargento Messias; que os policiais chegaram e perguntaram o que eles estavam fazendo no local; que os policias colocaram o declarante e seus colegas de joelhos e começaram a quebrar pedaços de paus em suas costas; que também arremessaram galões de água nas costas do declarante e de seus colegas; que os policiais queriam saber onde estava a droga e de quem era a droga; que os policiais acharam droga no quintal; que dentro da casa os policiais só acharam uns pinos secos; que os dois militares agrediram o declarante e seus colegas com pedaços de ripas, cabos de vassouras; que não tinha mais ninguém no local; que nenhum pessoa fugiu com a chegada da polícia; que estavam no local somente o declarante, seu colega L.M.S., o Jefferson e o Reginaldo que chegaram depois; que foi ao local para conversar com L.M.S., que é seu amigo; que o soldado Brito atirou na parede, próximo ao declarante e aos outros rapazes; que não sabe que tipo de droga foi encontrada no local; que não havia arma na casa; que não sabe de quem era a casa, mas foi ao local encontrar com o L.M.S.; que não estavam usando drogas ou vendendo; que também não tinha nenhum problema com nenhum dos policiais; que os dois policiais ficaram mais de uma hora dentro da casa, batendo no declarante e nos colegas; que foram obrigados a rezar o Pai Nosso; que os policiais militares colocaram fogo em uns móveis; que o soldado Brito queria forçar o declarante e seus colegas a pisarem nas brasas, mas o sargento não deixou; que depois os policiais levaram o declarante e os outros rapazes para dentro do banheiro e deram banho de água fria; que há casas habitadas ao lado do imóvel; que os vizinhos possivelmente ouviram os gritos dos policiais e o declarante e os demais rapazes sendo obrigados a cantar e rezar; que não sabe dizer os nomes dos vizinhos; que não tinha nenhuma pessoa com o nome de Igor na casa; que depois de mais de uma hora chegaram ao local outros policiais; que era o Tenente Coutinho, o Melo e o Sgt. Rômulo; que estes policiais não agrediram ninguém, mas viram que o declarante e os outros rapazes estavam machucado; que o declarante estava sem camisa; que ficou muito machucado; que suas costas ficaram muito machucadas; que Jefferson foi quem ficou com mais ferimentos; que foram levados ao hospital de Itacarambi pelos policiais Messias e Rômulo; que o médico não avaliou o declarante e os outros rapazes; que o médico apenas perguntou se estavam sentindo alguma coisa; que o sargento Messias havia falado que não era para dizer nada ao médico; que ficou com medo e não disse nada ao médico; que no quartel o sargento Messias deu uma camisa velha para o declarante vestir antes de ir ao hospital; que na Delegacia de Polícia não disse nada ao delegado sobre as agressões; que foram levados ao presídio de Januária; que chegando ao presídio os agentes viram que todos estavam machucados; que tiram fotos e no dia seguinte encaminharam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o declarante, Jefferson, Reginaldo ao hospital de Januária; que no hospital de Januária foram atendidos por uma médica, que viu os ferimentos e passou um injeção, que no mesmo dia foram levados ao presidio de Itacarambi, onde também foram fotografados, por causa os ferimentos; que é usuário de maconha. (Evento 1 – DOC9 – fls. 23/24 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001) O ofendido Alemakson Leite Souza, em juízo, confirmou as declarações prestadas anteriormente e afirmou que foi vítima de tortura praticada pelos acusados, que o agrediram fisicamente para forçar uma confissão sobre sua suposta participação na venda de drogas. Relatou que as agressões foram feitas com pedaços de madeira, fio de extensão, capas de vassoura, galão de água e ripas de sofá quebrado, atingindo várias partes do corpo, como costas, rosto, pernas e braços, mas não a cabeça. Disse que foram agredidos pelos dois acusados, mas que o Sd Brito realizou mais agressões. Além disso, afirmou que foram obrigados a comer banana verde e beber água. Também mencionou que, durante a tortura, foi realizado um disparo de arma de fogo para intimidá-los e, em seguida, colocaram a arma na cabeça de cada um dos ofendidos para pressionar a confissão. Disse que ele e outros três – Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruto das Neves e L.M.S. – foram agredidos da mesma forma, tendo sido algemados e colocados em fila enquanto recebiam as agressões. Afirmou que, após as agressões, foram levados ao quartel, onde permaneceram algemados por cerca de 30 minutos, e depois encaminhados ao hospital para exame de corpo de delito. No quartel, o Sgt Messias deu a ele uma camisa, pois, quando foi preso, estava sem camisa e com marcas visíveis de agressão no corpo. Relatou que, apesar das lesões aparentes, o delegado não fez perguntas sobre as agressões. Na delegacia, esclareceu que aguardaram atendimento individual e, posteriormente, foram transferidos ao sistema prisional. Disse que permaneceu em Januária/MG antes de ser transferido para Itacarambi/MG, onde ficou preso por poucos dias antes de ser liberado. O ofendido também revelou que, antes da primeira audiência, foi constantemente procurado em sua casa pelos acusados, que tentavam convencê-lo a comparecer à audiência e a negar os fatos, inclusive para que ele dissesse que nada tinha acontecido, o que ele recusou, afirmando que não poderia mentir. Confirmou ter ouvido a leitura da denúncia e do seu depoimento, ambos alinhados com o que realmente ocorreu, e não soube informar se os acusados também tentaram coagir os outros três ofendidos a modificarem suas declarações. Disse que conhecia os demais principalmente por residirem no mesmo bairro, mas que não mantinha contato próximo com eles. Por fim, confirmou que não houve agressões no trajeto até a delegacia, apenas no local do fato (Evento 75 – VÍDEO3 – Processo Originário). O ofendido L.M.S., ao ser ouvido perante o Ministério Público, na fase inquisitorial, disse que foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de drogas em Itacarambi/MG, estando na companhia de Jefferson Bruno, Alemakson e Reginaldo, em imóvel utilizado para venda de entorpecentes. Disse que os acusados pularam o muro e ingressaram no imóvel, momento em que tentaram fugir para o interior da casa, sendo contidos após um disparo para o alto. Relatou agressões com cassetetes, pedaços de madeira e cabos de vassoura, aplicadas nas costas, nos joelhos e nádegas, bem como coação para ingerirem bananas verdes e água de um garrafão de vinho, além de obrigá-los a rezar em voz alta. Informou que os réus também os algemaram uns aos outros, forçaram-nos a remover móveis para o quintal e atearam fogo, cogitando forçá-los a pisar nas chamas, o que não chegou a ocorrer. Confira-se: [...] declara: que foi apreendido no dia 17 de agosto do corrente ano, na cidade de Itacarambi, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; que no momento da abordagem policial estava em uma residência situada na Rua Três, no bairro São João, com outros três indivíduos, sendo eles Jefferson Bruno, Alemakson e outro que não sabe o nome; perguntado se este outro indivíduo era Reginaldo, respondeu que sim; que o declarante estava vendendo porções de maconha e de cocaína; que os outros rapazes foram ao local para comprar drogas; que os policiais chegaram por volta de 15h; que o imóvel foi emprestado para Jefferson por uma mulher, que não sabe dizer o nome, mas era o declarante quem estava usando o local; que o imóvel é murado e tem portão; que o portão estava fechado; que os policiais militares chegaram e já pularam o murou; que estavam no quintal da residência quando os policiais entraram no imóvel; que ao avistarem os policiais todos correram para dentro da casa; que o policial Brito efetuou um tiro para o alto; que os policias abordaram o declarante e seus colegas, colocaram todos de joelhos e desferiram golpes com cassetetes, pedaços de madeira e cabos de vassoura que estavam no quintal da casa; que o declarante e seus colegas foram agredidos pelos policias militares Messias e Bruno, este conhecido por Robocop, lotados em Itacarambi; que os policiais batiam no declarante e em seus colegas querendo saber onde estavam as drogas; que as agressões consistiam em golpes efetuados com cassetete e pedaços de madeira nas costas, joelhos e nádegas do declarante e dos seus colegas; que as agressões deixaram marcas vermelhas nas costas do declarante; que as marcas já desapareceram; que sabe dizer que seu colega Jefferson Bruno ficou com diversas marcas das lesões nos joelhos, costas e nádegas; que o policial Messias obrigou o declarante e seus colegas comerem bananas verdes; que Messias também obrigou o declarante e seus colegas ingerirem um garrafão cheio de água; que era um garrafão de vinho; que Messias também obrigou o declarante e seus colegas a rezarem em voz alta; que rezaram o Pai Nosso; que a vizinha da residência ouviu o declarante e seus colegas cantando e rezando; que os dois policiais algemaram o declarante e seus colegas um ao outro e os obrigaram a levar os móveis da residência para o quintal; que os móveis consistiam apenas e um sofá e dois colchões; que depois foram obrigados a fazer uma fogueira com esses móveis; que o policial conhecido por Robocop disse que era para o declarante e seus colegas pisarem no fogo; que antes que fizessem isso, o outro policial que estava no local mandou todos ficar em um canto do muro; que eram somente dois policiais; que não sabe dizer quanto tempo os dois policiais permaneceram dentro da residência; que depois chegou outra viatura, com outros policiais; que o declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 e seus colegas estavam dentro do banheiro quando a outra viatura chegou; depois que chegou a outra viatura os policias Brito e Messias não mais agrediram o declarante e seus colegas; esclarece que foi levado ao hospital pelos policiais Messias e Brito; que os policiais fizeram duas viagens ao hospital; que primeiro levaram o declarante e Reginaldo; que posteriormente a viatura voltou e levou Jefferson e Alemakson; que os policiais acompanharam o atendimento, dentro da sala; que o médico perguntou se tinham algum machucado e o declarante e seus colegas falaram que não; que todos estavam machucados, mas ficaram com medo; que o médico chegou a olhar a perna do declarante, pois tinha um pequeno machucado; que o policial Messias falou para o médico que o declarante e seus colegas se machucaram pulando muros; esclarece que Jefferson Bruno e Alemakson estavam sem camisas; como ficaram muito machucados, os policias passaram no quartel e lhes deram camisas para vestir antes de serem conduzidos ao hospital; que na Delegacia de Polícia não falaram sobre as agressões praticadas pelos policiais militares; que o declarante foi liberado e ficaram detidos Alemakson, Jefferson e Reginaldo (Evento 1 – DOC6 – fls. 7/8 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001) Em audiência, o ofendido L.M.S. confirmou o depoimento prestado anteriormente e afirmou estar preso em Itacarambi/MG, cumprindo pena de 15 (quinze) anos por tentativa de homicídio, porte de arma e tráfico de drogas. Relatou que, no dia dos fatos, estava vendendo drogas no interior de um imóvel, enquanto outras três pessoas (Alemakson, Reginaldo e Jefferson) consumiam entorpecentes. Disse que os acusados chegaram ao local pulando o muro – um pela frente e outro pelos fundos – sem bater à porta e sem apresentar mandado judicial. Declarou que os militares não deram voz de prisão nem ordens formais, apenas mandaram os presentes ficarem “de olho no chão”. Afirmou que, ao entrarem na residência, os policiais efetuaram um disparo para o alto e passaram a agredir fisicamente os presentes utilizando ripas de madeira, cabo de vassoura e galões de água. Relatou que ele e os demais foram obrigados a consumir um cacho de bananas verdes e beber grande quantidade de água, o que o fez vomitar. Asseverou que as agressões teriam ocorrido com o objetivo de obter informações sobre a localização das drogas, que foram efetivamente encontradas pelos policiais. Sustentou que, mesmo após a localização dos entorpecentes, as agressões teriam continuado. Disse que as agressões cessaram apenas com a chegada de mais quatro policiais militares, que entraram pela porta. Após isso, foram conduzidos ao quartel e, posteriormente, ao hospital para realização de exame de corpo de delito. Relatou que a condução ao hospital foi feita em duas viagens de viatura (camburão), sendo os detidos transportados em grupos de dois. Afirmou que o atendimento médico ocorreu de forma individualizada, um por vez. Afirmou que, após serem obrigados a recolher os pertences da casa e lançá-los no quintal, foi o Sd Brito quem ateou fogo nos objetos. Informou que, nesse momento, já estavam algemados. Esclareceu que foram algemados no final dos acontecimentos, após já terem apanhado bastante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 estando com as costas todas roxas. Detalhou que foram algemados por volta do momento em que foram obrigados a recolher os objetos e quando foi iniciada a queima dos bens no quintal. Declarou que ele e outro indivíduo foram algemados juntos, esclarecendo que havia apenas duas algemas, sendo cada uma utilizada para prender dois indivíduos entre si. Especificou que ficou algemado com uma pessoa chamada Alemakson, enquanto Jefferson e Reginaldo ficaram algemados juntos. Mencionou que o policial conhecido como “Robocop” era o Sd Brito. Afirmou que, no momento em que a fogueira estava acesa, o Sd Brito mandou que colocassem os pés no fogo. Disse que o Sgt Messias, logo após, ordenou que tirassem os pés do fogo e ficassem ajoelhados no canto do muro, sob o sol quente. Relatou que ambos os policiais mandaram que fosse feita a fogueira, determinando que os pertences fossem juntados no quintal e queimados. Confirmou que, nesse momento, já estavam todos algemados. Informou que, depois da fogueira, foram levados ao banheiro para tomar banho gelado, enquanto o clima estava muito quente, com sol forte (Evento 156 – VÍDEO2 – Processo Originário). O ofendido Reginaldo Gomes da Silva não foi ouvido em juízo, mas, na fase inquisitorial, relatou que foi preso quando foi comprar maconha em Itacarambi/MG. Salientou que não chegou a comprar a droga, pois os policiais chegaram e o agrediram com fio e cabo de vassoura. Esclareceu que não foi agredido em Januária/MG nem no presídio (Evento 1 – DOC7 – fl. 6 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001). Em audiência, o ofendido Jefferson Bruno das Neves não confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, em que acusava os réus de tortura, declarando que havia combinado com os outros ofendidos para tentar escapar do flagrante por tráfico de drogas. Relatou que, no dia dos fatos, foi até uma residência em Itacarambi/MG para comprar drogas, sendo a primeira vez que esteve no local. Ele afirmou que, ao chegar, entregou dinheiro a L.M.S. para adquirir uma bucha de maconha e um pino de cocaína, mas não chegou a receber a droga, pois, no momento da entrega, foi informado da chegada da polícia. No local, segundo ele, estavam L.M.S., Alemakson, Reginaldo e outras três pessoas, que fugiram pulando o muro, que possuía aproximadamente dois metros e dez centímetros de altura, com alguns buracos que permitiam visualizar o interior do imóvel da rua. Disse que os acusados o seguiram e entraram na casa pulando o muro, sem dar ordem prévia de abordagem ou voz de prisão. Um dos policiais permaneceu na frente e o outro nos fundos. Afirmou que o Sd Brito, ao pular o muro, efetuou um disparo de arma de fogo entre ele e Reginaldo, atingindo o muro, e, em seguida, ordenou que ninguém se mexesse, ameaçando atirar em todos. Relatou ainda que, após a entrada, o portão foi aberto para que o segundo policial ingressasse. Declarou que recebeu dois chutes na coxa ainda no local e que foi agredido com fio de extensão antes de ser levado ao hospital. Disse que, quando tentou pular o muro, machucou as costas, pois um bloco saiu do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 lugar e acabou se cortando na viga que ficava no canto do muro. Informou que L.M.S. foi obrigado a comer banana verde pelos policiais, mas ele próprio não foi forçado a ingerir nada nem a tomar banho frio. Afirmou que os acusados atearam fogo no quintal. Asseverou que não presenciou o uso de ripa de madeira contra os demais, pois foi conduzido à viatura antes dos outros. Disse que mais dois policiais chegaram ao local, que os quatro policiais foram para dentro da casa e que ele (Jefferson) ficou sozinho na viatura. Após a abordagem, foi conduzido primeiro ao hospital, junto com Reginaldo, sendo posteriormente levados Alemakson e L.M.S. No hospital, relatou que não houve exame médico, apenas foram feitas perguntas, tendo respondido que não estava sentindo dor e assinou um papel. Afirmou que os acusados não participaram do transporte até o hospital nem estavam presentes durante o atendimento médico. Em seguida, foi levado ao quartel e depois à Polícia Civil, onde apenas assinou documentos e foi encaminhado ao presídio, permanecendo calado durante o interrogatório (Evento 156 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Ana Araújo Carneiro Vidoca, sob o crivo do contraditório, afirmou que é proprietária do imóvel onde ocorreu os fatos e informou que o havia alugado para o ofendido Jefferson Bruno. Relatou que não presenciou a abordagem policial realizada no referido imóvel, pois se encontrava em sua residência no momento dos fatos, que é próxima ao imóvel da abordagem policial, mas asseverou não ter ouvido algo relevante durante a ocorrência. Disse que, após os fatos, constatou que sua casa alugada havia sido danificada, com telhas quebradas, pia danificada e sinais de que teriam subido na pia e retirado telhas para saírem pelo telhado. Esclareceu que recebeu o imóvel danificado após a entrega das chaves, mas não presenciou quando tais danos foram causados. Informou que havia grande movimentação na casa alugada, com entrada e saída frequente de pessoas, embora não tenha testemunhado as atividades ocorridas no local. Esclareceu que tentou cobrar o reparo dos danos, mas que, ao ligar para o número de telefone utilizado pelo inquilino Jefferson Bruno, uma pessoa não identificada respondeu que, caso continuasse cobrando, atearia fogo na casa. Por temer represálias, decidiu não tomar providências. Confirmou que não foi ressarcida e que arcou com os prejuízos decorrentes dos danos. (Evento 194 – VÍDEO6 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Eduardo Henrique Barbosa Dourado, policial penal e diretor do presídio de Itacarambi/MG desde 2018, afirmou que as vítimas, exceto um menor de idade chamado L.M.S., foram inicialmente encaminhadas ao presídio de Januária, onde aguardaram transferência para suas unidades respectivas, sendo, posteriormente, transferidas para o presídio de Itacarambi. Esclareceu que a audiência de custódia foi realizada no próprio presídio de Itacarambi, onde as vítimas foram apresentadas sob escolta. Disse que os ofendidos levantaram a camisa durante a audiência para mostrar lesões corporais, o que motivou o juiz a solicitar fotos das lesões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 as quais foram feitas pelo próprio depoente e encaminhadas à autoridade judicial. Embora não tenha tido contato direto com as vítimas, o depoente confirmou que as lesões foram registradas e que as vítimas passaram pelo Instituto Médico Legal (IML) em Januária. O depoente ressaltou que não manteve contato telefônico ou pessoal com o diretor do presídio de Januária a respeito dos fatos, tampouco teve diálogo com os presos sobre a origem das lesões, limitando-se a cumprir a determinação judicial de documentar as lesões observadas (Evento 32 – VÍDEO5 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha 3º Sgt PM Romualdo Barbosa de Melo disse que, no dia dos fatos, estava em serviço, compondo guarnição com o Sd PM Melo, na condição de comandante. Afirmou que sua guarnição prestou apoio à equipe composta pelo 3º Sgt PM Messias e pelo Sd PM Brito. Relatou que sua guarnição não participou da abordagem inicial, chegando posteriormente ao local, quando os ofendidos já estavam detidos, destacando que não se recorda se eles estavam algemados no momento em que os viu. Asseverou que sua guarnição conduziu os ofendidos ao pelotão de Itacarambi, onde foi iniciado o registro da ocorrência, e, em seguida, os encaminhou ao hospital para avaliação médica. Após a consulta médica, os ofendidos foram levados de volta ao pelotão e, posteriormente, encaminhados à delegacia. Disse que o Sgt Messias também compareceu ao hospital, enquanto o Sd Brito permaneceu no quartel realizando o registro da ocorrência. Disse não se recordar se os ofendidos estavam algemados no momento do exame médico, nem se o Sgt Messias adentrou no consultório médico, mas afirma que ele próprio entrou em dado momento. Relatou que os ofendidos estavam vestidos, com roupas secas, não estavam lesionados e não fizeram queixas de agressões. Não soube informar o nome do advogado que acompanhava os ofendidos na delegacia, mas confirmou sua presença. Mencionou que a ocorrência teve destaque e resultou em elogio individual. Por fim, informou que sua guarnição foi acionada por meio de rádio para prestar apoio, mas não soube precisar como teve início a ocorrência, apenas que envolvia tráfico de drogas (Evento 194 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Ronaldo de Melo Vieira Júnior, investigador da Polícia Civil, lotado no plantão da Delegacia de Januária/MG, afirmou ter recebido a ocorrência e os conduzidos juntamente com o escrivão. Informou que o procedimento adotado na delegacia consiste em conferir os materiais entregues pela Polícia Militar, os laudos médicos e realizar uma breve entrevista com os conduzidos para averiguar a existência de lesões, mesmo havendo ou não menção no laudo médico, a fim de evitar recusas no presídio. Declarou que, no dia dos fatos, os ofendidos não apresentavam lesões aparentes e não relataram qualquer agressão durante a entrevista preliminar nem no momento das oitivas. Afirmou que, salvo engano, um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 conduzidos estava acompanhado de advogado, outro por seu pai, e havia também um menor acompanhado. Confirmou que foi franqueado o acesso dos advogados e familiares aos presos, inclusive para entrega de alimentação ou medicamentos. Disse não se recordar se os conduzidos estavam com roupas molhadas. Informou que não presenciou os fatos ocorridos no bairro Santo Antônio no dia 17 de agosto, tendo apenas recebido os presos na delegacia e dado continuidade ao procedimento. Declarou não ter percebido qualquer machucado nos conduzidos e que, ao serem questionados, não relataram qualquer lesão ou excesso por parte da Polícia Militar. Por fim, disse ter tomado conhecimento dos fatos narrados na denúncia poucos dias antes da audiência, quando recebeu a intimação e teve acesso ao procedimento (Evento 194 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Hermógenes Bruno de Souza Canêdo, médico no Hospital Municipal Gerson Dias, em Itacarambi/MG, sob o crivo do contraditório, declarou que, embora não se recorde fisicamente dos ofendidos em razão do tempo transcorrido (fato ocorrido em 2021), confirmou ter realizado os atendimentos médicos dos indivíduos Alemakson Leite Souza, Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves e L.M.S., conforme relatórios por ele confeccionados. Informou que, na ocasião, nenhum dos custodiados apresentava lesões visíveis ou relatava queixas de agressão, o que foi devidamente registrado nos laudos médicos. Explicou que o procedimento padrão consiste em triagem, encaminhamento ao consultório, entrevista direta com o paciente e exame físico geral para verificação de eventuais lesões recentes. Afirmou que os atendimentos são realizados de forma individualizada, com os pacientes sendo avaliados separadamente, que eventuais acompanhamentos por policiais militares se dão apenas por questões de segurança e que os militares geralmente permanecem calados e não interferem no atendimento. Reiterou que não dirige perguntas aos policiais e que sua atuação se limita à análise clínica do paciente (Evento 194 – VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Idailton José de Sousa, em juízo, confirmou ser vizinho da residência situada na Rua 3, 195, Bairro Santo Antônio, Itacarambi/MG. Confirmou ter presenciado, no dia 17 de agosto de 2021, a abordagem policial realizada pelos acusados na residência mencionada. Segundo relatou, ao perceber o movimento, deslocou-se até a esquina da sua residência, de onde acompanhou a abordagem. Disse que os policiais chegaram, intimaram as pessoas na casa, adentraram no imóvel e lá permaneceram por, aproximadamente, 10 a 12 minutos e, em seguida, saíram com três pessoas algemadas. Durante a ocorrência, duas pessoas que estavam na residência fugiram, pulando o muro de sua casa e do vizinho, dirigindo-se ao mato. A testemunha afirmou não ter ouvido disparos de arma de fogo, nem gritos ou rezas vindos do interior do imóvel. Tampouco presenciou qualquer disparo efetuado pelo Sd Brito nem ouviu os ofendidos cantarem o hino nacional. Disse desconhecer os nomes dos abordados, afirmando apenas conhecê-los de vista. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Relatou que o bairro é tranquilo e que o movimento na casa, na época alugada para Jefferson Bruno, era considerado turbulento, porém restrito ao próprio imóvel. Por fim, Idailton informou que, embora tenha visto a chegada da segunda viatura policial a cerca de 50 metros de distância, não presenciou os ofendidos serem colocados na viatura, pois se retirou do local antes do término da operação (Evento 194 – VÍDEO7 – Processo Originário). A testemunha Jadire José de Souza, em audiência, informou residir no bairro São Francisco, porém, na data da abordagem, encontrava-se na casa de seu irmão, Idailton José de Souza, situada na Rua 3, 195, bairro Santo Antônio, em Itacarambi/MG, local próximo ao imóvel onde ocorreu a ação policial. Confirmou ter presenciado a abordagem policial realizada pelos acusados, que ocorreu na referida residência. Relatou que, no momento da chegada dos policiais, os indivíduos abordados correram, pulando o muro da casa do seu irmão, sendo, em seguida detidos, colocados na viatura e conduzidos pela polícia. Esclareceu que não presenciou a entrada dos policiais no interior do imóvel, salientando que, quando viu, eles já estavam correndo atrás dos rapazes para realizarem a abordagem e a condução. Informou que o bairro Santo Antônio é residencial e tranquilo e que a abordagem durou, aproximadamente, entre 10 e 15 minutos. Negou ter ouvido disparos de arma de fogo, gritos, rezas em voz alta ou cantos de hino nacional durante o evento (Evento 194 – VÍDEO8 – Processo Originário). A testemunha Mário Carvalho da Silva, em audiência, afirmou residir próximo ao imóvel localizado na Rua 3, 195, Bairro Santo Antônio e relatou que, no dia dos fatos, passou pelo local e presenciou, por cerca de dois minutos, a presença de policiais militares, tendo ouvido um deles dar voz de prisão e ordenar que o abordado colocasse as mãos na cabeça. Informou que, em seguida, seguiu seu caminho e foi embora. Disse não saber por onde os policiais entraram no imóvel e não conseguiu perceber se o portão da residência estava aberto ou fechado. Esclareceu que não ouviu gritos, pessoas cantando o hino nacional, rezando ou qualquer outro som vindo do imóvel naquele momento. Declarou não ter conhecimento sobre práticas ilícitas no local e afirmou que o bairro é residencial e tranquilo (Evento 194 – VÍDEO9 – Processo Originário). A testemunha José Roberto da Silva, em juízo, declarou que presenciou a atuação dos policiais militares Sgt Messias e Sd Brito no dia 17 de agosto de 2021, na parte da tarde, na Rua 3, 195, bairro Santo Antônio. Informou que se encontrava no local em razão de sua atividade informal de cobrança de dívidas, e que, ao passar pela rua, avistou a chegada rápida da viatura policial. Segundo afirmou, os militares desembarcaram do veículo e imediatamente passaram a gritar ordens para que os indivíduos que se encontravam no interior do imóvel colocassem as mãos na cabeça. Em seguida, empurraram o portão da residência – que, segundo observou, estava apenas encostado – e adentraram no imóvel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Relatou que a abordagem foi executada de forma rápida. Disse ter visto que dois ou três indivíduos foram algemados no local, enquanto outros correram e pularam muros de casas vizinhas. Indagado especificamente, negou ter ouvido manifestações como canto do hino nacional ou orações em voz alta por parte dos abordados. Destacou ainda que, após a chegada dos policiais e a abordagem inicial, deixou o local sem acompanhar os desdobramentos da ocorrência. (Evento 194 – VÍDEO10 – Processo Originário). A testemunha Claudomiro Ferreira Souza, em audiência, informou que, à época dos fatos, exercia a função de coordenador de limpeza urbana da Prefeitura de Itacarambi e, no dia da abordagem, estava com sua equipe realizando serviços na rua em que os fatos ocorreram. Relatou que visualizou a chegada da viatura policial, conduzida pelo Sgt Messias e pelo Sd Brito, que entraram rapidamente no imóvel, após empurrar o portão, e efetuaram a abordagem de indivíduos no interior da residência. Disse que os militares trouxeram os abordados para fora do imóvel e os algemaram junto à viatura. Esclareceu que permaneceu a uma distância de aproximadamente um quarteirão e que não presenciou o que se passou no interior da casa. Afirmou que viu aproximadamente três pessoas sendo presas. Disse que foi solicitado para transportar bicicletas apreendidas no local até o pelotão da Polícia Militar, utilizando para isso um veículo oficial da Prefeitura, mas esclareceu que não participou da retirada das bicicletas de dentro do imóvel. Não soube informar quantas bicicletas foram levadas. Declarou que não ouviu gritos, rezas ou canto do hino nacional durante a abordagem. Afirmou que permaneceu na rua até concluir o transporte dos objetos solicitados e, em seguida, retornou ao serviço de limpeza, não tendo acompanhado o desfecho da ação policial nem a chegada de uma segunda viatura. Por fim, confirmou que não entrou no imóvel, em nenhum momento (Evento 194 – VÍDEO11 – Processo Originário). A testemunha Adailson Alves dos Santos, em juízo, afirmou que é policial penal e assumiu o cargo de diretor da unidade prisional de Januária/MG em 27 de agosto de 2021, portanto, após a data dos fatos descritos na denúncia, ocorridos em 17 de agosto de 2021. Declarou que não presenciou o ocorrido e que não possui conhecimento detalhado sobre os fatos (Evento 32 – VÍDEO4 – Processo Originário) O Sd PM Eduardo José de Brito, em seu interrogatório, afirmou que a abordagem decorreu de denúncias reiteradas de tráfico de drogas em frente ao imóvel. Relatou que ele e o Sgt Messias chegarem ao local com a viatura e o giroflex acionado, visualizaram a comercialização de entorpecentes, razão pela qual deram voz de parada. Disse que Jefferson estava na frente do imóvel com drogas visíveis, inclusive pinos de cocaína. Falou que, após a verbalização, os abordados fugiram, alguns subindo em telhados e muros, salientando, inclusive, que uns chegaram a cair. Declarou que ingressaram no imóvel pelo portão e que os demais (Alemakson, Reginaldo e L.M.S.) estavam dentro da casa. Disse que foi necessário conter a fuga com uso de força física, inicialmente com bastão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 tonfa e, posteriormente, algemas, sem uso de arma de fogo. Esclareceu que não se recorda da quantidade nem em quais lugares desferiu os golpes de bastão tonfa nos ofendidos, pois tudo ocorreu muito rápido, destacando que todos tentaram fugir, mas, apenas, dois ou três conseguiram. Relatou que aplicou a doutrina de uso diferenciado da força com verbalização, emprego do bastão e contenção física. Afirmou que, após a tentativa de fuga, conseguiram conter quatro indivíduos, utilizando duas algemas, prendendo dois de cada vez. Disse que, enquanto ele fazia a guarda dos detidos, o Sgt Messias realizou buscas no interior do imóvel, que duraram cerca de 15 minutos. Nessas buscas, disse que foram encontradas drogas com todos os abordados e dentro da casa, além de materiais utilizados para preparo de entorpecentes e uma arma de roubo. Afirmou que não houve agressões como obrigar os abordados a rezar, cantar, ingerir banana verde, tomar banho gelado, acender ou pisar em fogueira, tampouco disparos de arma de fogo ou uso de objetos como cabo de vassoura. Disse que nenhum dos detidos assumiu a posse da droga no momento da abordagem. Informou que a segunda guarnição, composta pelo Sgt Romualdo e pelo então Sd Melo, chegou ao local cerca de 15 a 20 minutos após o início da ocorrência e que essa guarnição foi responsável pela condução dos detidos até a delegacia. Afirmou que ele e o Sgt Messias se deslocaram ao pelotão para confeccionar o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e conferir o material apreendido, não participando da condução dos detidos ao hospital ou à delegacia. Disse que o Sgt Romualdo foi quem acompanhou os detidos ao hospital. Afirmou que, após a entrega dos detidos na delegacia de Januária/MG, a responsabilidade do caso passou à Polícia Civil, não sabendo dizer quem os conduziu ao presídio. Negou ter procurado os ofendidos ou seus familiares após os fatos, justificando que estava de licença-médica em decorrência de cirurgia no joelho e, desde então, dispensado de serviço de rua. Disse não ter visualizado lesões nos detidos nem presenciado qualquer agressão por parte de outro militar. Afirmou que, quando há lesões, isso é registrado no REDS, o que foi feito no caso por meio da menção ao laudo médico. Confirmou integralmente as declarações prestadas durante a investigação preliminar e o relatório de serviço (Evento 194 – VÍDEO12 – Processo Originário). O 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva, em seu interrogatório, relatou que, no dia anterior ao fato denunciado, participou da prisão de um traficante conhecido como “Gilzinho”. No dia seguinte, ele e o Sd Brito ministraram uma palestra sobre bullying em uma escola. Após a palestra, por volta das 15h25/15h30, foram acionados em razão de denúncia de tráfico de drogas. Relatou que, ao chegarem ao local, constataram a comercialização de entorpecentes, momento em que realizaram a abordagem com a ordem verbal de parada (“parado, polícia”), mas alguns indivíduos fugiram. Disse que, durante a correria, entraram na residência pela porta, que estava aberta. Lá encontraram os quatro ofendidos, tendo um deles sido detido ao tentar pular o muro. Informou que um dos abordados, Jefferson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Bruno, já era conhecido da polícia e possuía registros anteriores. Apontou também que viu Igor pulando o muro com uma arma na mão. Afirmou que os indivíduos foram contidos com o uso de tonfa, especialmente com golpes nas pernas, e foram algemados dois a dois. Negou o uso de arma de fogo e afirmou que não portava arma empunhada, apenas a tonfa. Declarou que a varredura no imóvel durou cerca de 10 a 15 minutos, durante a qual encontrou uma arma de fogo no sofá e drogas na casa e no quintal. Falou que a segunda viatura, composta pelo Sgt Romualdo e o Sd Melo, chegou em apoio e conduziu dois detidos, enquanto sua guarnição levou os outros dois. Disse que permaneceu no quartel para registrar a ocorrência e organizar os materiais apreendidos. Afirmou não ter acompanhado os detidos ao hospital nem à delegacia, tendo-se deslocado posteriormente à delegacia de Januária/MG em seu carro particular, apenas para finalizar o registro da ocorrência. Asseverou que não houve agressões com ripas, nem uso de fogo ou fogueira; que os detidos não foram obrigados a pisar em fogo, ajoelhar-se para rezar ou cantar o hino nacional; que não foram obrigados a tomar banho gelado, comer fruta ou trocar de camisa. Disse que todos estavam vestidos normalmente. Negou também que tenha ameaçado os detidos com frases como “o chicote vai estralar”. Disse que não visitou a casa dos envolvidos após os fatos nem teve contato com familiares deles. Afirmou desconhecer lesões corporais e disse que não houve resistência à entrega dos detidos (Evento 194 – VÍDEO13 – Processo Originário). Do exame detido dos autos, constata-se que, embora as declarações prestadas pelos ofendidos, especialmente na fase inquisitorial, descrevam supostos episódios de agressões físicas e psicológicas praticadas pelos acusados, tais relatos não encontram respaldo suficiente nos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal, revelando-se frágeis e inconclusivos para sustentar um juízo condenatório. É sabido que, em delitos de tortura, frequentemente perpetrados em ambientes de clandestinidade e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória; contudo, essa especial valoração está condicionada à verossimilhança e à coerência dos relatos, circunstâncias que não se verificam plenamente no presente caso, diante das diversas inconsistências e contradições verificadas nas declarações dos próprios ofendidos, tanto entre si quanto em confronto com as demais provas produzidas. Senão, vejamos. O ofendido Alemekson, na fase investigatória, afirmou que ele e os demais ofendidos foram colocados de joelhos e agredidos com ripas de madeira, cabos de vassoura e galões de água, sendo também obrigados a rezar, cantar, tomar banho frio e quase forçados a pisar em brasas. Em juízo, porém, acrescentou novos elementos não relatados anteriormente, como a ingestão forçada de bananas verdes e água, bem como a alegação de que os acusados teriam colocado arma de fogo na cabeça de cada abordado, exigindo confissões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Além disso, existem contradições entre os ofendidos quanto ao momento em que foram algemados. Alemekson afirmou que estavam algemados e enfileirados durante as agressões, enquanto L.M.S. disse que só foram algemados após as agressões, quando recolhiam móveis para a suposta fogueira. Divergências também existem quanto ao número de pessoas presentes no local: Alemekson afirmou que apenas ele, L.M.S., Jefferson e Reginaldo estavam na residência, enquanto Jefferson sustentou que havia mais três indivíduos, que teriam fugido pelo muro quando os policiais chegaram. As narrativas acerca da intensidade das agressões também se contradizem: L.M.S. e Alemakson afirmaram que todos os quatro ofendidos foram agredidos com ripas de madeira, cabo de vassoura e galões de água, além de terem sido obrigados a comer banana verde, a ingerir grande quantidade de água e a tomar banho gelado. Em contrapartida, Jefferson relatou ter sofrido apenas dois chutes e agressões com fio de extensão, ressaltando que não presenciou os demais serem agredidos com ripas de madeira, cabo de vassoura e galões de água, tampouco foi coagido a ingerir alimentos, bebidas ou a tomar banho frio. Há ainda divergência quanto à sequência de condução ao hospital: Jefferson afirmou ter sido levado ao hospital com Reginaldo na primeira viagem, ao passo que L.M.S., na fase inquisitorial, disse que ele próprio e Reginaldo teriam sido levados primeiro. Quanto à realização de disparo de arma de fogo, enquanto Alemekson e Jefferson disseram que o Sd Brito atirou próximo aos abordados, atingindo o muro, L.M.S. afirmou que o disparo foi efetuado para o alto. Essas discrepâncias se ampliam quando as declarações dos ofendidos são confrontadas com os depoimentos das testemunhas presenciais prestados em juízo. A testemunha Ana Araújo, proprietária do imóvel, contrariou a afirmação de Jefferson de que seria sua primeira vez na residência, afirmando ter alugado o imóvel para ele. Ademais, enquanto os ofendidos disseram que os policiais ingressaram pulando o muro, os acusados negaram e afirmaram terem entrado pelo portão, versão corroborada pelas testemunhas José Roberto e Claudomiro, que presenciaram os militares empurrando o portão. Importante também observar que as testemunhas presenciais Idailton, Jadire, Mário, José Roberto e Claudomiro, que estavam nas proximidades da residência, negaram terem ouvido disparo de arma de fogo, gritos, cânticos, rezas, pedidos de socorro, ou mesmo terem visualizado fumaça ou sinais da fogueira que teria sido acesa. Por outro lado, a versão dos acusados de que, ao ingressarem no imóvel, os ofendidos e outras pessoas que lá se encontravam tentaram evadir-se, pulando muros e subindo no telhado, encontra respaldo nas declarações das testemunhas Idailton, Jadire e José Roberto, que presenciaram os fatos, bem como no depoimento de Jefferson, que afirmou ter tentado fugir pulando o muro. Ademais, a testemunha Ana Araújo, proprietária do imóvel, embora não tenha presenciado a abordagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 policial, relatou que, ao inspecionar a residência após os fatos, constatou telhas e pia quebradas, o que indica a tentativa de fuga pelo telhado. Não se pode ignorar, ainda, a incompatibilidade entre o tempo descrito pelos ofendidos e o que foi narrado pelas testemunhas presenciais. Enquanto Alemakson afirmou que as agressões teriam perdurado por cerca de uma hora, as testemunhas Idailton e Jadire relataram que toda a abordagem policial durou aproximadamente 15 minutos. As testemunhas José Roberto e Claudomiro, embora não tenham especificado a duração exata, também destacaram que a intervenção policial foi rápida. Tal discrepância temporal compromete a veracidade das narrativas dos ofendidos, na medida em que não seria plausível a execução de todas as condutas descritas na denúncia no curto intervalo de tempo apontado pelas testemunhas presenciais. Acrescente-se que, em juízo, o ofendido Jefferson admitiu expressamente que, em fase inquisitorial, apresentou relato inverídico, construído em comum acordo com os demais ofendidos, com o objetivo de se “livrar” do flagrante pela prática de tráfico de drogas. Tal admissão compromete ainda mais a credibilidade dos relatos e reforça a dúvida quanto à efetiva prática do crime de tortura pelos acusados. Importa destacar que, em casos envolvendo abordagens policiais durante o cometimento de crimes em flagrante, como na hipótese em exame, as declarações dos abordados, embora relevantes, não podem ser analisadas isoladamente, devendo ser confrontadas com o conjunto probatório para aferição de sua credibilidade e consistência, considerando que o interesse pessoal no desfecho do feito pode comprometer a isenção de seus relatos. Não bastasse, ficou comprovado que, no momento da abordagem realizada pelos réus, os ofendidos tentaram evadir-se, circunstância expressamente admitida por L.M.S. e Jefferson, além de confirmada pelos depoimentos das testemunhas e pelas declarações dos próprios acusados. Tal tentativa de fuga legitimou o uso de força moderada pelos agentes para conter os indivíduos em situação de flagrante delito, especialmente diante da desvantagem numérica em que se encontravam. Ressalte-se, ademais, que os acusados consignaram no Boletim de Ocorrência (BO) a necessidade de emprego de força moderada para impedir a evasão, especificando que a contenção foi realizada com o uso de bastão. Veja-se: [...] CONFORME DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES TAIS INDIVÍDUOS SÃO ASSOCIADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO SJ", DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS, BASTANTE CONHECIDA NESTA CIDADE TENDO COMO CABEÇA, GILSON DE OLIVEIRA SOUZA, VULGO GILSINHO, PRESO ONTEM, 16/08/2021, EM FLAGRANTE, NESTA CIDADE, DECORRENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO NÚMERO 0015488-37.2021.8.13.0352/0352.21. 001548-8. NESTE VIÉS, EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SÃO FRANCISCO, PROXIMIDADES DA CITADA BOCA DE FUMO, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 AVISTAMOS O AUTOR JEFFERSSON BRUNO NA PORTA DA FRENTE DA "BOCA DE FUMO", COM O BRAÇO POR CIMA DO MURO ENTREGANDO E/OU RECEBENDO ALGO. AO PERCEBER NOSSA APROXIMAÇÃO, BRUNAO E AS PESSOA QUE ESTAVA DO LADO DE DENTRO DOS MUROS SAIU CORRENDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, DEIXANDO CAIR AO SOLO DOIS PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, REALIZAMOS ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA MEDIANTE FLAGRANTE DELITO CONTINUADO. OS AUTORES FORAM AVISTADOS SUBINDO PELOS MUROS E TELHADO DA CASA TENTANDO EVADIR, PORÉM FORAM IMPEDIDOS, SENDO NECESSÁRIO O USO DA FORÇA PARA CONTÊ-LOS. NO IMÓVEL LOCALIZAMOS: BRUNÃO, ESTAVA TENTANDO PULAR OS MUROS E TELHADO DO IMÓVEL, CONTIDO, SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO BASTÃO PARA CONTER A FUGA, ABORDADO, SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO 27 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 CELULAR DE MARCA MOTOROLA E A QUANTIA DE R$57,10 (CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) EM DINHEIRO, CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO DE DROGAS. NO LOCAL ONDE REGINALDO FOI ABORDADO, DEPOIS DE TER CAÍDO DO TELHADO NA TENTATIVA DE EVADIR, FOI ENCONTRADO NO SEU BOLSO 24 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. EM BUSCA PESSOAL EM ALEMAKSON, DEPOIS DE SER CAPTURADO, JÁ EM CIMA DO TELHADO, FOI ENCONTRADO COM O MESMO 19 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UM CELULAR DE MARCA SAMSUNG. COM LEONARDO, TAMBÉM CONTIDO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL TENTANDO EVADIR PELOS MUROS E TELHADO, SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA PARA CONTER SUA FUGA, ABORDADO, FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO 21 PINOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. EM CONTINUIDADE ÀS BUSCAS NO INTERIOR DO IMÓVEL LOCALIZAMOS UMA ARMA DE FOGO, 1/2 (MEIA) BARRA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 1/2 (MEIA) BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 41 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, P1 UMA BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA DOLAGEM DAS DROGAS (APROXIMADAMENTE 1000 PINOS VAZIOS E 02 ROLOS DE PAPEL FILME), CONFORME CAMPOS PRÓPRIOS. TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS E APREENDIDOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA 04 BICICLETAS: 01 UMA SUNDN ARO 29 CINZA, 01 UMA HOUSTON VERMELHA, 01 UMA MONARK VERMELHA E 01 (UMA) STRARK PRETA. ANTE AO EXPOSTO AOS AUTORES FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO ELES ENCAMINHADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITACARAMBI E ATENDIDOS PELO MÉDICO PLANTONISTA HEMÓRGENES BRUNO CANÊDO, CRMMG43877. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO N° 457549, 457550, 457544, 457545 E RELATÓRIOS MÉDICO ANEXO A ESTE DOCUMENTO. POSTERIORMENTE CONDUZIDOS A ESTA DEPOL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS. (Evento 1 – DOC6 – fl. 3 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Ademais, nos exames de corpo de delito indireto, consta que: Alemakson apresentava dor lombar e escoriação; Reginaldo apresentava escoriação na região lombar; e Jefferson apresentava dor no cotovelo, escoriações e hematomas nas regiões escapulares direita e esquerda, no ombro, no glúteo e na coxa esquerda (Evento 1 – DOC7, fl. 4; DOC9, fls. 1/6 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001). Consta, ainda, registro fotográfico das lesões de Jefferson (Evento 1 – DOC6, fls. 13/17 – Autos n. 2001559-31.2023.9.13.0001). Observa-se que as lesões corporais constatadas nos ofendidos não se mostram compatíveis com as agressões graves e reiteradas descritas na denúncia. Os registros médicos consignam, em sua maioria, apenas escoriações e relatos de dor lombar, sem evidência de lesões de maior gravidade ou que indiquem a prática de tortura. Mesmo no caso de Jefferson, que apresentou lesões nas regiões lombar, do ombro, do cotovelo, da coxa e do glúteo, ficou esclarecido, em juízo, que parte dessas lesões (ombro e lombar) decorreu de sua própria tentativa de fuga, ao se lesionar quando tentava pular o muro da residência, conforme expressamente afirmou. Os demais hematomas, localizados na coxa e no glúteo, mostram-se compatíveis com o uso do bastão pelos acusados no contexto da contenção da tentativa de fuga, assim como as escoriações constatadas nos demais ofendidos. Saliente-se, ainda, que as testemunhas Sgt PM Romualdo (integrante da guarnição de apoio), Ronaldo (investigador da Polícia Civil) e Hermógenes (médico), que tiveram contato com os ofendidos logo após os fatos, sob o crivo do contraditório, afirmaram que eles não apresentavam lesões visíveis e não relataram qualquer tipo de agressão. Veja-se que as contradições existentes nas versões apresentadas nos autos dificultam a formação do juízo de certeza necessário à condenação dos réus pela prática do delito de tortura. Inclusive, essa mesma conclusão foi alcançada pela representante do Ministério Público de primeira instância, que pugnou pela absolvição. Assim, constata-se que, embora a denúncia tenha se baseado em indícios colhidos na fase pré-processual, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não lograram confirmar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a prática dos crimes de tortura imputados aos acusados. Como é cediço, a condenação criminal demanda prova robusta, segura e inequívoca, capaz de afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal dos imputados. Para que se possa condenar os réus, especialmente por delito de extrema gravidade e elevada sanção penal, é imprescindível que não subsistam dúvidas quanto aos fatos descritos na denúncia, o que, com a devida vênia, não foi suficientemente comprovado nestes autos. Ressalte-se que não se está a afirmar que os fatos efetivamente não ocorreram, mas, sim, que não há prova suficiente e segura a amparar a condenação dos acusados. Nesse contexto, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, não sendo possível, diante do conjunto probatório analisado, manter a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 condenação imposta. Assim, diante da ausência de harmonia e convergência entre as declarações dos ofendidos e os demais elementos probatórios coligidos em juízo, impõe-se a absolvição dos réus, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVAS FRÁGEIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa é a manutenção da absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.04.138474-1/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - AUTORIA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor da ré o benefício da dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.11.029315-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 02/09/2019) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA 'A', C/C §§ 4º, INCISO I, 5º, 7º, TODOS DA LEI 9.455/97, C/C ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - CRIMES DE TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PROVA INSUFICIENTES - OMISSÃO DA VERDADE OU INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Quando as provas deixam dúvida quanto à ocorrência do crime de tortura imputado aos policiais, a confirmação da sentença absolutória é medida imperativa, por força do princípio in dubio pro reo, notadamente quando a vítima é contraditória em seus relatos e a prova técnica sustenta a versão dos agentes públicos no sentido de que o detento empreendeu fuga e precisou ser contido. - Se os policiais relatam detalhadamente toda a operação que culminou na prisão do indivíduo, não há que se falar em omissão ou inserção de declaração falsa em documento público, ainda que descumprida uma mera formalidade legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0362.15.005549-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019) Diante do exposto, julgo prejudicadas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, dou provimento ao recurso defensivo, para absolver os réus do crime de tortura-prova majorado, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 4º, inciso I, e 5º, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Inicialmente, cumprimento o eminente desembargador relator, pela excelência do voto prolatado, que acompanho pelos mesmos fundamentos – art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar –, para absolver os acusados dos crimes que lhes foram imputados na denúncia. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator